Tribunal: TCU
Processo: 030.094/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Maria Aparecida Rosas Pires de Saboia, em face do Acórdão no 462/2020-TCU-2a Câmara, rel. Ministra Ana Arraes, que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Maria Aparecida Rosas Pires de Saboia, em face do Acórdão 462/2020-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministra Ana Arraes, que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU. ante as razões expostas pela Relatora, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Maria Aparecida Rosas Pires de Saboia e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência do Acórdão que for prolatado à recorrente e aos órgãos/entidades interessados, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o fundamentarem podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.